Tribunal: TJES
Processo: 5033993-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033993-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANACLAUDIA GONCALVES DE LAIA FIGUEREDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033993-09.2022.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: ANACLAUDIA GONÇALVES DE LAIA FIGUEREDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Anaclaudia Gonçalves de Laia Figueredo em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente ser professora da rede pública estadual, destacando que seu período de férias está sendo calculado sobre 30 dias, quando o correto seria utilizar como base 45 dias, nos termos da LC 46/1994. Busca, assim, seja efetuado o pagamento com base na legislação vigente. Em defesa anexada ao ID 4905415, o ente estadual informa que a autora labora na condição de DT (designação temporária), não sendo aplicável a legislação dos servidores efetivos. O Estado apresentou RI no ID 4905425 devidamente contrarrazoado pela autora no ID 4905428.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito do(a) Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
3 –
No mérito em si, a r. sentença é passível de reforma. Os servidores temporários não titularizam cargos nem ocupam empregos públicos, desempenham, apenas função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego) para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o art. 37, inciso IX da Constituição Federal. Sabe-se, ainda, que o contrato temporário é artifício muitas vezes utilizado para burlar a regra do concurso público, não podendo a contratada valer-se da irregularidade praticada pela Administração Pública para auferir benefício não previsto em lei. Assim, não merece acolhida a pretensão da autora quanto à extensão do respectivo adicional de
1
/
3
sobre os 45 dias de férias aos professores contratados/temporários, haja vista que os regimes jurídicos são diferenciados, impossibilitando, assim, tal pretensão com relação a estes.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença de piso para julgar improcedente o pedido contido na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)